Tribunal: TJMT
Processo: 1024615-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024615-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), MAILSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 019.946.761-75 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA ENERGIA POR QUEDA DE RAIO – QUEIMA DE APARELHOS DOMÉSTICOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA OSCILAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A QUEIMA DOS APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DOS APARELHOS E A SUPOSTA OSCILAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual, de modo que incabível as alegações feitas pela concessionária, devendo a preliminar ser rejeitada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente comprovado minimamente a alegada oscilação e consequente queima de aparelhos domésticos, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade da promovente Carolina e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por moral, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de aparelhos eletrodomésticos, posto que a concessionária não trouxe nenhum documento que comprove que a rede elétrica que abastece a unidade consumidora estava em perfeito estado ou que tenha sido realizada manutenção, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa em relação à reclamante CAROLINA MONTEIRO CAMARGO, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na petição inicial para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação;

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA do dano material.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte Autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve comprovação da suposta oscilação de energia elétrica na data mencionada, não havendo qualquer informação nesse sentido em seu sistema interno.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida, posto que em se tratando de fato pretérito, de nada serviria a perícia nessa fase.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Na presente caso, a parte promovente alega que no dia 16.01.2020 ao chegar em sua residência se surpreendeu ao ver que sua máquina de lavar estava em chamas, se concentrando em cessar o fogo. Na oportunidade, obteve informação junto ao engenheiro do condomínio de que havia caído com raio no edifício ocasionando oscilação, o qual provocou a queima e inutilização não só da sua maquina de lavar, mas de diversos outros aparelhos domésticos, tais como TV, secadora e luminárias.

Demanda judicialmente pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais, todavia, não junta qualquer documento para comprovar os fatos alegados na inicial, nem mesmo laudo técnico acerca da suposta queima dos aparelhos, ônus que lhe incumbia.

A tese de defesa é de que inexiste comprovação nos autos da suposta oscilação de energia elétrica, não havendo qualquer informação nesse sentido em seu sistema interno.

O promovente nem mesmo juntou protocolo para demonstrar que entrou em contato com a concessionária no dia da alegada oscilação, juntando apenas pedido administrativo de ressarcimento dos aparelhos, o qual foi negado.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Portanto, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial por ausência de fatos constitutivos do direito da parte autora, posto que não há nos autos elementos mínimos que corroborem com os argumentos apresentados na inicial.

Não havendo comprovação do mínimo necessário e nem havendo verossimilhança das alegações feitas, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021